Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS QUE RECAEM SOBRE O IMÓVEL. AUSÊNCIA DO REGISTRO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para concessão da tutela de urgência é necessário demonstrar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).
2. Não averbada à margem da matricula do imóvel, no competente Cartório de Registro de Imóveis, a escritura de compra e venda relativa a negócio cujo valor supera o teto estipulado pelo art. 108 do CC, nem comprovada a investidura da agravante na posse do bem, com a juntada, por exemplo, do termo de entrega das chaves, circunstância que ampararia, em abstrato, sua pretensão, ao menos como efetiva possuidora, nos termos do § 1o do artigo 674 do CPC, bem ainda do Enunciado 84 do Superior Tribunal de Justiça, frágil se afigura a alegação, em que pese a existência do contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma por instrumento particular, de que o imóvel penhorado compõe seu acervo patrimonial.
3. Sem a transcrição do título de transferência de domínio no competente registro imobiliário, porque irregular o documento em que consubstanciado o negócio dito realizado, não há empecilho legal à averbação da penhora ordenada sobre o imóvel. Não pode a agravante opor resistência à constrição judicial validamente determinada quando, desatendendo a dever legal, deixou de dar a necessária publicidade ao negócio que diz ter realizado e que o tornaria senhor e dono do imóvel penhorado. Negócio mantido em injustificado anonimato, visto que sequer lavrado por escritura pública, mas apenas firmado por instrumento particular.
4. Hipótese em que, encontrando os credores/exequentes dito bem livre e desembaraçado em nome da devedora/executada, hígida se afigura a indicação que dele fizeram à penhora para garantir a satisfação integral do crédito excutido. Atuação processual sem quaisquer elementos que possam descaracterizar a presumida boa-fé no exercício de faculdade atinente ao direito de agir para preservar a constrição judicial garantidora do recebimento do crédito.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.